Tribunal: TCU
Processo: 033.528/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio cujo objeto consistiu no instrumento descrito como Ordenamento e Estruturação do Turismo Equestre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Sra. Daniela Fernanda de Bitencourt Moraes e do Instituto Marca Brasil, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 547/2006 - Siafi 590161, firmado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Marca Brasil, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Ordenamento e Estruturação do Turismo Equestre", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.